Tribunal: TJDFT
Processo: 0005112-92.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005112-92.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA LUCIA VIEIRA CARVALHO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” . Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 19037249). Todavia, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 19511969, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Assim, “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/5/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010